Tribunal: TJES
Processo: 0001580-93.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001580-93.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001580-93.2019.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

V
IOLÊNCIA

CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR.
ART.
24-A DA LEI
N.º
11340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.
Provadas
materialidade e autoria do crime
,
impossível falar em absolvição.
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de
violência
doméstica ou familiar
.
Precedentes.

2.

E
m matéria de medida protetiva, não se pode presumir que houve revogação tácita da ofendida ou sua desistência
em caso de reconciliação
do casal
, sendo imprescindível o requerimento perante o Juízo da parte interessada,
prevalece
ndo
o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, uma vez que o sujeito passivo não é apenas a vítima, mas também o Estado.
3.

Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001580-93.2019.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS
, visando à reforma da sentença oriunda da 2ª Vara de Anchieta, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

N
arra a denúncia,
em síntese,

que
no dia
2
0 de
junh
o de 201
9
, o denunciado descumpriu medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira,
ao entrar na residência da vitima, sem autorização
.

Na forma das razões, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no

B
oletim
Unificado n.º 39691886.

No tocante a autoria, observo que o
acusado,
em seu
interrogatório
,
confessou que se aproximou da v
í
tima para te
n
tar uma reconci1iaç
ão
.

A
vítima,

q
uando ouvida em
juízo,
é firme e segura em confirm
a
r os
termos da denúncia,
relat
ando
que o acusado compareceu à sua residência alcoolizado e sem
ter sido
convidado, no intuito de reatar o relacionamento.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

N
o mesmo sentido são as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, Honorato Ribeiro da Costa Neto
e
Gessimário Lima Leal,

relatando que foram acionados pelo COPOM para atender uma ocorrência com descumprimento de medida protetiva e ao chegarem ao local avistaram a Sra. Adelian, do lado de fora de sua residência, aparentando estar muito assustada devido as ameaças feitas pelo apelante
.

Os agentes informaram

que o acusado apresentava-se bastante agressivo e ame
açando-a, com sinais de que havia ingerido bebida alcoólica ou outra substância psicoativa.

Os militares contaram ainda
que nas mãos da vítima havia o documento relativo a medida protetiva de urgência concedida a seu favor.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para
a condenação do recorrente
no crime
a ele imputado
.

Segundo entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
“ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la”
(APC 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Subst. Des. Luiz Guilherme Risso, Julgado em: 03/02/2021).

Considerando que o apelante tinha ciência das medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor
(conforme certidão, acostada às fls. 24 dos autos físicos de n.º 0001517-68.2019.8.08.0004)
e, mesmo assim, aproximou-se fisicamente da vítima, ficou demonstrada a prática do crime disposto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Quanto
a alegação de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, vez que o
recorrente teria ido a casa de Adelian por ter sido convidado pela mesma
, cumpre esclarecer que
, em matéria de medida protetiva, não se pode presumir que houve revogação tácita da ofendida ou sua desistência
em casos de reconciliação
, sendo imprescindível o requerimento perante o Juízo da parte interessada.

Ademais, prevalece o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, uma vez que o sujeito passivo não é apenas a vítima, mas também o Estado. Neste sentido, vejamos:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE FORMA REITERADA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. SUJEITOS PASSIVOS. OFENDIDA E ESTADO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Diante de recorrentes descumprimentos de medidas protetivas, é irrelevante para o ordenamento jurídico a reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Desse modo,

a alegada reconciliação do casal não tem o alcance almejado pela il. Defesa, "tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado q
ue
teve sua ordem descumprida". (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022.

Pág.: Sem Página

Cadastrada.) 3.(
...
)
.
5.

Ordem denegada.

(
Acórdão 1435456
, 07201883520228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

N
EGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.